Tribunal: TJSP
Processo: 1026297-57.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Contrato bancário – Declaratória de inexistência de relação jurídica e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte – Insurgências de ambas as partes – Negativa pela consumidora de assinatura de contrato de empréstimo consignado – Ônus da instituição financeira, não desincumbido, de demonstrar a regularidade do negócio jurídico – Produção de prova pericial grafotécnica

Ementa:
Contrato bancário – Declaratória de inexistência de relação jurídica e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte – Insurgências de ambas as partes – Negativa pela consumidora de assinatura de contrato de empréstimo consignado – Ônus da instituição financeira, não desincumbido, de demonstrar a regularidade do negócio jurídico – Produção de prova pericial grafotécnica dispensada pelo réu – Declaração de inexistência do negócio mantida – Condenação ao pagamento de reparação de danos morais, todavia, afastada – Aborrecimento cotidiano, superado com o provimento jurisdicional declaratório – Recurso de apelação da autora prejudicado, uma vez que a pretensão nele deduzida era de majoração do valor reparatório de danos morais – Apelação do réu provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026297-57.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada MARIA JOSÉ AGOSTINHA OLIVEIRA CAMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento, em parte, ao recurso do réu, prejudicado o da autora, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026297-57.2018.8.26.0564 -Voto no 33.309
2
Apelação n.o 1026297-57.2018.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
Apelantes e apelados:Maria José Agostinha Oliveira Campos e Banco Itaú
Consignado S/A
Voto n.o 33.309
Contrato bancário
Declaratória de inexistência de relação jurídica e
reparatória de danos morais
Sentença de procedência, em parte

Insurgências de ambas as partes
Negativa pela consumidora de
assinatura de contrato de empréstimo consignado Ônus da instituição
financeira, não desincumbido, de demonstrar a regularidade do negócio
jurídico Produção de prova pericial grafotécnica dispensada pelo réu
Declaração de inexistência do negócio mantida
Condenação ao
pagamento de reparação de danos morais, todavia, afastada

Aborrecimento cotidiano, superado com o provimento jurisdicional
declaratório Recurso de apelação da autora prejudicado, uma vez que a
pretensão nele deduzida era de majoração do valor reparatório de danos
morais Apelação do réu provida, em parte.
Pretensões de obtenção de declaração de inexistência de relação
jurídica entre as partes e de recebimento de reparação de danos morais julgadas
procedentes, em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que o valor da condenação é módico
e deve ser majorado para o equivalente a dez salários mínimos. Postulou pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
O réu, também em apelação, alegou que o contrato n.o 582705749
foi firmado pela autora e que os contratos discutidos nos autos dos processos
números
1016887-09.2017.8.26.0564 e 1002927-83.2017.8.26.0564 foram
assinados com outras instituições financeiras. Disse de impossibilidade de
aproveitamento da perícia grafotécnica realizada em outros contratos. Assinalou
que o valor tomado em mútuo foi depositado em conta corrente da autora.
Discorreu sobre inexistência de danos morais. Acrescentou que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026297-57.2018.8.26.0564 -Voto no 33.309
3
reparatório, caso mantida a condenação, deve ser reduzido. Pugnou pela reforma
da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas pelo réu.
Eis o relatório.
A autora narrou que constatou o lançamento de depósito em sua
conta corrente no valor de R$1.066,86, averiguou a sua origem e foi informada
pelo réu de que se tratava de crédito decorrente de empréstimo consignado para
pagamento por setenta e duas parcelas mensais de R$30,00, a primeira em
março de 2018. Expôs que não contratou este negócio, pediu o seu
cancelamento e que foi vítima de outros dois casos idênticos de liberação de
créditos consignados, um pelo Banco BMG, outro pelo Banco Panamericano.
Pediu: (a) a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes; (b) a
condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais em valor
equivalente a quarenta salários mínimos; (c) autorização para depósito em conta
judicial do valor do crédito objeto de discussão.
Por sua vez, o réu defendeu a regularidade da contratação do
mútuo, segundo ele havida em 22/1/2018, no valor de R$1.103,36, com previsão
de quitação por setenta e duas parcelas de R$30,00, mediante desconto em
proventos pagos pelo INSS à autora. Sustentou que a assinatura constante do
instrumento contratual coincide com aquela aposta nos documentos trazidos pela
autora e que o crédito foi depositado em conta corrente pela cliente informada.
Descreveu que a demora de oito meses para o ingresso da ação contradiz a
versão da autora e que inexistem os alegados danos morais. Requereu a
improcedência do pedido.
Como a autora afirmou que não contratou o empréstimo de dinheiro
discutido nos autos, negando ser sua assinatura na cédula de crédito bancário de
fl. 142 e na proposta de abertura de crédito de fl. 141, cabia ao réu produzir prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026297-57.2018.8.26.0564 -Voto no 33.309
4
da regularidade do negócio jurídico, na forma do CDC, art. 6o, inciso VIII,
observadas a hipossuficiência técnica do correntista relativamente ao sistema de
segurança bancário e a impossibilidade de produção de prova negativa.
O réu não se desincumbiu deste ônus, anotado que a fl. 194
manifestou-se expressamente no sentido de desinteresse pela dilação probatória,
conquanto fosse imprescindível a realização de prova pericial grafotécnica,
considerada a negativa de autoria dos autógrafos à autora atribuídos.
Assim, sem prova da regularidade do negócio, o provimento
jurisdicional declaratório de inexigibilidade da dívida deve ser mantido, ressalvado
o direito da instituição financeira de levantamento do dinheiro depositado pela
autora nos autos, em devolução do crédito decorrente do mútuo.
Contudo, não há que se falar de reparação de danos morais.
Não se nega que a autora tenha suportado transtornos, mas não se
está a tratar, no caso, de danos presumíveis dos próprios acontecimentos (in re
ipsa). Era necessário não só descrever, como, também, comprovar a ocorrência
de danos morais, o que não se sucedeu nestes autos. A conclusão é de
aborrecimento cotidiano, superado com a declaração de inexistência do contrato.
Prejudicado o recurso da autora, uma vez que a pretensão nele
deduzida era de majoração do valor da reparação de danos morais.
Como ambas as partes sucumbiram e em proporções iguais, na
forma do CPC, art. 86, caput, arcarão com as custas e despesas processuais por
elas despendidas, além dos honorários advocatícios da parte contrária de 10% do
valor corrigido da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso
do réu, para reforma da r. sentença, também em parte, para afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026297-57.2018.8.26.0564 -Voto no 33.309
5
condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais, assim como
para se declarar prejudicado o recurso da autora.
Gil Coelho
Relator